Tribunal: TJSP
Processo: 0004805-27.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Ausência de oitiva judicial do reeducando (LEP, art. 118, § 2o). Irrelevância. Medida exigida somente quando se tratar de hipótese de regressão de regime. Agravante que se encontrava em regime fechado e assim permaneceu. Preliminar rejeitada.
3-) Falta média comprovada e caracterizada. Agravante que realizou tatuagem dentro

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Ausência de oitiva judicial do reeducando (LEP, art. 118, § 2o). Irrelevância. Medida exigida somente quando se tratar de hipótese de regressão de regime. Agravante que se encontrava em regime fechado e assim permaneceu. Preliminar rejeitada.
3-) Falta média comprovada e caracterizada. Agravante que realizou tatuagem dentro de Unidade Prisional.
4-) Decisão mantida.